Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Vistos etc. Consoante se depreende do detido cotejo dos autos subjacentes, o agravado José Charles Santos Soares encontra-se assistido e substituído pela Curadoria Especial1. Destarte, à Defensoria Pública para, querendo, na qualidade de curadora do aludido litisconsorte, contrarrazoar o agravo no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 22 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 95907087 (fls. 921/931), Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização no 0716107-11.2020.8.07.0001.